Tribunal: TJMT
Processo: 1041429-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041429-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEAN ANDERSON CORREIA CSISZAR - CPF: 283.260.348-35 (ADVOGADO), CARLOS CESAR DESIDERI - CPF: 914.701.298-68 (AGRAVANTE), MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI - CPF: 129.867.628-24 (AGRAVANTE), SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI - CPF: 287.071.008-92 (AGRAVADO), FABIANO JOSE ZAMPERLINE - CPF: 257.635.448-38 (AGRAVADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JOSE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 045.559.868-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
CARLOS CESAR DESIDERI

MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI

AGRAVADO
S
:
SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI

FABIANO JOSE ZAMPERLINE

AUTOS DE ORIGEM:
1010183-18.2023.8.11.0004

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DECISÃO SANEADORA
QUE REJEITOU
PRELIMINARES
SUSCITADAS PELOS RÉUS
.
ALEGADAS
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E TRATAMENTO INDEVIDO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
COMO “MERO INCONFORMISMO”
.

DECISÃO QUE ENFRENTOU, DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA, AS MATÉRIAS PERTINENTES, AINDA QUE EM SENTIDO DIVERGENTE DO PRETENDIDO. MERO INCONFORMISMO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
DECADÊNCIA (ART. 178, II, CC) E PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, CC) AFASTADAS. PRETENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (ART. 205, CC). DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedidos de reparação por danos materiais e morais, que rejeitou preliminares (inclusive prescrição e decadência), fixou pontos controvertidos e determinou a especificação de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
ou fundamentação inadequada
; (
ii
) definir o regime jurídico do prazo extintivo aplicável, diante das teses de decadência por vício de consentimento (art. 178, II, CC) e, subsidiariamente, de prescrição trienal por “evicção/reparação civil” (art. 206, § 3o, V, CC), em contraposição
ao prazo decenal do art. 205 do CC, adotado na origem por se tratar de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Alegada n
egativa de prestação jurisdicional (decisão agravada): não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem aprecia, de modo expresso e motivado, as teses relevantes deduzidas pelas partes e delimita o enquadramento jurídico da controvérsia, cumprindo o dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o)
, em que pese em interpretação divergente da sustentada pela parte.
Divergência interpretativa e inconformismo com a conclusão adotada não se confundem com ausência de enfrentamento das questões necessárias ao julgamento.

4.

Alegada
rejeição
indevida
dos embargos de declaração:
igualmente, correta a rejeição dos embargos de declaração quando inexistentes vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), pois os
aclaratórios
destinam-se apenas a integrar ou aclarar o julgado (CPC, art. 1.022) e não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal para rediscutir mérito, reabrir debate sobre enquadramento jurídico e prazos extintivos já fundamentadamente enfrentados na decisão embargada.

4.
Mérito.
Ressai dos autos que os agravados, em 23/10/2023, ajuizaram a Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Ao se examinar os pedidos postulados na exordial, verifica-se que não há pedido de anulação de negócio jurídico, de declaração de nulidade de matrícula ou de nulidade de contrato por vício de consentimento, mas sim pedido expresso de declaração de rescisão
contratual
.

5.
A rescisão, conforme consta da petição inicial, decorre de
alegado
descumprimento de obrigação dos agravantes pela impossibilidade de aquisição do imóvel denominado de Fazenda Junqueira II, matrícula n° 24.384, adquirida pelos recorridos mediante o pagamento do valor de R$ 216.903,00
.

6.

Desse modo, e
m razão da natureza obrigacional da demanda (inadimplemento contratual), afasta-se a decadência quadrienal do art. 178, II, do CC e a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, aplicando-se o
prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, reputando-se tempestiva a ação ajuizada em 23/10/2023, mesmo considerando-se, por argumentação, o trânsito em julgado de 03/07/2018 como marco temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Agravo de instrumento desprovido.

Teses de julgamento:

“Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão agravada enfrenta, de forma expressa e fundamentada, as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido divergente do sustentado pela parte.”

“São corretamente rejeitados os embargos de declaração quando ausentes vícios integrativos, não se prestando essa via à rediscussão do mérito ou à alteração do enquadramento jurídico já motivadamente definido.”

“Em ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de
reparação
de danos
, fundada em inadimplemento contratual, inaplicáveis a decadência do art. 178, II, do CC e a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, incidindo

o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
s
. 141,
489, § 1o
; 492 e 1.
022
;
CC,
arts
. 178, II
,
205 e 206, § 3o, V
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 1963209 PR 2021/0311372-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1955059 SC 2021/0271253-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1786760 DF 2020/0292905-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10382629020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2025
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012398420158110049, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2025
;
TJ-MT 10061462820218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data
de Julgamento: 14/09/2021
;

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10301004320228110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
CARLOS CESAR DESIDERI e MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI
,

contra decisão proferida (ID.
200199556
autos de processo n.
1010183-18.2023.8.11.0004
)
pelo Juízo da

1
a
Vara
Cível

da Comarca de
Barra do Garças
/MT que
, nos autos
da
A
ção
D
eclaratória de
R
escisão
C
ontratual cumulada com
P
edido

de
R
eparação
aj
uizada por
SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI
e
FABIANO JOSE ZAMPERLINE
,

proferiu decisão saneadora
, rejeitando preliminares e fixando pontos controvertidos
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

1.Trata-se deação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de reparaçãoajuizada porSAMUEL ANTÔNIO ZAMPERLINI e FABIANO JOSÉ ZAMPERLINIem face deJOSÉ ANDRADE JUNQUEIRA, MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI e CARLOS CESAR DESIDERI,todos qualificados nos autos.

2
.O autor narra ter adquirido dos réus através de contrato particular de compromisso de venda e compra, celebrado no dia27 de agosto de 2016, pelo valor total de R$ 5.129,192,00 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, cento e noventa e dois reais),os seguintes bens
:

a)uma área de terras situada na zona rural do município e comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, com a superfície de306,3673 ha(trezentos e seis hectares, trinta e seis ares e setenta e três centiares), denominadaFazenda São José,lote 38, Projeto
Tabaju
, com o perímetro de 10.562,00 m,matrícula n° 69.236,adquirida pelo valor de R$ 2.215.048,00 (dois milhos, duzentos e quinze mil e quarenta e oito reais);

b)uma área de terras situada na zona rural do município e comarca de Barra
do Garças,Estado de Mato Grosso, com a superfície de314,5309 ha(trezentos e quatorze hectares, cinquenta e três ares e nove centiares), denominadaFazenda São José,lote 39, Projeto
Tabaju
, com o perímetro de 10.608,88 m,matrícula n° 69.237,adquirida pelo valor de R$ 2.274.071,00 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil e setenta e um reais);

c)uma área de terras situada na zona rural do município e comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, com a superfície de58,5293 ha(cinquenta e oito hectares, cinquenta e dois ares e noventa e três centiares), denominadaFazenda São José,lote 37, Projeto
Tabaju
, com o perímetro de 3.078,20 m,matrícula n° 69.238,adquirida pelo valor de R$ 423.170,00 (quatrocentos e vinte e três mil, cento e setenta reais);

d)Fazenda Junqueira II, situada na Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco,
no município e comarca de Pontes e Lacerda
, Estado de Mato Grosso, com área de 30,0000 ha de terra, matrícula n° 24.384, adquirida pelo valor de R$ 216.903,00 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e três reais).

3.
Afirmam que a propriedade registral dos imóveis situados na cidade de Barra do Garças/MT foi devidamente transferida aos requerentes. Contudo, narram que no dia10 de maio de 2022, ao buscarem o registro da escritura doimóvel de matrícula n. 24.384localizado na cidade dePontes de Lacerda/MT, descobriram que a referida matrícula havia sido bloqueada e retirada do arquivo do cartório por determinação judicial. Contam que, em pesquisa, localizaram a ação judicial anulatória de registro de matrícula do imóvel promovida pelo Ministério Público, autuada sob o n. 0003912-61.2015.8.11.0013, que determinou a ordem anulação da matrícula 23.367 (a qual foi desmembrada para originar a matrículasub judicee outras), com o trânsito em julgado da sentença certificado no dia 03/07/2018. Salientam que no ato da celebração do contrato, as partes não foram avisadas que havia um processo judicial envolvendo o imóvel adquirido.

4.Aduzem que entraram em contato com o corretor para juntos buscaram providências com os requeridos. Além disso, alegam que a partir do ano de2022deixaram de pagar o ITR em razão do bloqueio da matrícula, sendo que o nome do primeiro requerente foi protestado em 26 de janeiro de 2023 pelo não pagamento do imposto. Diante disso, foram obrigados a contratar uma contadora para que procedessem as seguintes tarefas: Cancelamento da NIRF 8.127.358-4; Cancelamento das DITR exercício dos anos 2018/2019/2020/202; Cancelamento da inscrição indevida no PGFN; Restituição do valor pago sobre o
debito
inscrito que foi cancelado referente ao exercício do ano de 2018 do mesmo NIRF.

5
.Ao final, a parte autorarequerseja declarada a rescisão contratual, bem como, a título de dano material pleiteia a condenação da parte requerida na restituição do valor dispendido pela compra do imóvel (R$ 216.903,00), a restituição do valor pago referente a Escritura de Venda e Compra de Imóveis Rurais, Livro n. 174, página 025/032, redigida no tabelionato de notas de Cajobi/SP (R$ 9.574,37) e o pagamento dos honorários pagos a contadora (R$ 5.000,00). Além disso, pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais (R$ 30.000,00), em razão do protesto indevido em nome do autor Samuel.

6.Determinação de emenda à inicial sob o id.133728642. Após, a parte autora apresentou os documentos solicitados pelo Juízo, quais sejam, o comprovante de pagamento pela compra do imóvel denominado Fazenda
Junqueira II protegido pela matrícula n.24.384 e o recibo de pagamento para a confecção da escritura pública lavrada pelo Tabelionato de Notas de Cajobi/SP.

7.Recebida a inicial foi determinada a citação dos Requeridos e designada audiência de conciliação (ID. 137382362).

8.JOSÉ ANDRADE JUNQUEIRA apresentou contestação (ID. 159439054). Preliminarmente alegou inépcia da inicial, por ausência dos cônjuges dos Autores no polo ativo da demanda; incompetência relativa e necessidade de remessa dos autos para a Comarca de Bom Jesus de Goiás/GO, onde reside o Requerido; Prescrição, já que decorridos mais de 03 anos desde o trânsito em julgado da demanda que reconheceu a evicção do bem objeto da lide. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

9.O Autor impugnou a contestação (ID. 162311679).

10.CARLOS CÉSAR DESIDERI e MARIA HELENA DESIDERI JUNQUEIRA apresentaram contestação (ID. 177356695). Alegaram em preliminar, Decadência do Prazo para a propositura da ação e pugnaram pela extinção do processo, sem resolução de mérito. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

11.O Autor impugnou a contestação (ID. 181660556).

12.É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO POLO ATIVO

13.O Requerido JOSÉ ANDRADE JUNQUEIRA alegou inépcia da inicial por falta de inclusão dos respectivos cônjuges, no polo ativo da demanda.

14.No entanto, a causa de pedir relaciona-se com obrigação contratual e pedido indenizatório, já que se pleiteia a declaração de nulidade de um contrato de compra e venda de imóvel. Portanto, trata-se de ação de natureza pessoal, entre os contratantes e não propriamente de direito real.

15.Logo, quando se visa a produção de efeitos meramente obrigacionais, não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário, sendo a inclusão dos cônjuges prescindível.

16.No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO DO CONTRATO NO INTERESSE DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES ADIMPLIDOS. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA INADMITIDA. DESCONTO DOS TRIBUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que exista cláusula de eleição de foro, nas ações que versam sobre relação de consumo, pode o consumidor optar por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio. 2.
É dispensável a participação do cônjuge promitente, como litisconsórcio ativo necessário, quando o negócio jurídico objeto da lide produzir efeitos meramente obrigacionais
. 3. (...). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
CONTUDO
DESPROVIDO.” (TJ-GO - Apelação Cível: 5164915-93 .2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

17.Desta feita,REJEITOa preliminar de litisconsórcio ativo necessário.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

18.O Requerido JOSÉ ANDRADE JUNQUEIRA alegou dentre outras, a preliminar de incompetência deste Juízo para o julgamento da presente demanda, sob o argumento de que, apesar dos contratantes elegerem o Foro da Comarca de Barra do Garças/MT para eventuais discussões acerca do Contrato, a Matrícula Imobiliária no.24.384,objeto da controvérsia, está registrada em Pontes e Lacerda/MT e o Réu reside em Bom Jesus de
Goiás/GO.

19.Compulsando os autos verifica-se que aMatrícula no. 24.384, tem origem naMatrícula no. 24.116, que por sua vez, é derivada daMatrícula no. 23.367,todas pertencentes ao Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MTe registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, conforme se depreende dos documentos de ID. 159439064.

20.No entanto, como dito anteriormente trata-se de ação que tem por objeto a produção de efeitos meramente obrigacionais entre particulares. Logo, não se observa relação de consumo, vulnerabilidade ou hipossuficiência de quaisquer das partes e, nem tampouco, prejuízo no acesso à justiça, já que o foro de eleição foi livremente pactuado entre as partes.

21.No mesmo sentido:

“A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes.” (STJ - REsp 1433066 MS)

22.Assim, não se observando qualquer das hipóteses de afastamento da cláusula de eleição de foro, bem como por não se tratar de regra de competência absoluta,AFASTOa preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda.

DA PRESCRIÇÃO

23.No caso dos autos, o Requerido JOSÉ ANDRADE JUNQUEIRA alega o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, desde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no. 0003912-61.2015.8.11.0013, que anulou diretamente aMatrícula no. 23.367, do CRI de Pontes e Lacerda/MT, em nome de LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO, bem como todos os desmembramentos dela advindos, o que ocorreu em03/07/2018. Com base nisso, estaria prescrita a pretensão dos Autores.

24.Nota-se que para embasar suas assertivas o Requerido assim asseverou:

25.Observa-se, porém, que o processo que culminou na anulação daMatrícula no. 23.367, segundo os dizeres do próprio Requerido, já tramitava desde 2015, ou seja, 01 (um) ano antes da celebração do negócio entre as partes

26.Assim, ao assumir em contrato (cláusula 9a) que, no ato da celebração“não existiam processos ajuizados
fundados
em ações reais ou pessoais reipersecutórias que afetassem os imóveis objeto do contrato”, é
certo que assumiu a obrigação de alienação dos imóveis de forma livre e desembaraçada aos Autores.

27.Fato que não condiz com a realidade, já que
a Matrícula do imóvel se achava “sub judice” e foi posteriormente cancelada. Logo, é evidente o descumprimento/inadimplemento contratual por parte dos Requeridos. E, assim sendo, o prazo prescricional é decenal, conforme preceitua o art. 205, do CC/2002.

28.Neste diapasão afina a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRAZO PRESCRICIONAL - DECENAL - ARTIGO 205 DO CC - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - CAUSA MADURA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. -A rescisão contratual baseada em descumprimento do contrato de compra e venda prescreve no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ- O termo inicial do prazo prescricional de contrato de trato sucessivo é a data do vencimento da última parcela - O prazo para pagamento da última parcela encerrava-se em 20/01/2012, e a ação foi ajuizada em 01/09/2021, não há se falar no decurso do prazo prescricional, o qual somente ocorreria em 20/01/2022 - O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico e o desenvolvimento de argumentação entendida pela parte como necessária a embasar sua pretensão não traduz deslealdade a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50231718320218130079 1 .0000.24.236323-2/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/07/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PROCEDÊNCIA – APELO DOS RÉUS –Prescrição – Inocorrência – Prazo para restituição de valores em rescisão de compra e venda de imóvel que é decenal – Entendimento consolidado pelo C. STJ– Rescisão do contrato que deve restituir as partes ao "status quo ante" – Ausência de fundamento para a retenção de valores, notadamente porque o contrato celebrado entre as partes não estipulou penalidade para a hipótese de rescisão – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10084560820208260361 Mogi das Cruzes, Relator.: José Augusto
Genofre
Martins, Data de Julgamento: 14/08/2024, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

29.Desta feita, por se tratar de rescisão contratual c/c indenizatória baseada no descumprimento/inadimplemento contratual dos Requeridos,AFASTOa preliminar de prescrição.

DA DECADÊNCIA

30.Conforme dito anteriormente, o caso em tela versa acerca de responsabilidade por descumprimento/inadimplemento contratual e não de anulação por coação, erro, dolo ou fraude, portanto, não há que se falar em aplicabilidade do prazo decadencial de 04 (quatro) anos do art. 178, do CC e, sim, no prazo geral do art. 205, do CC.

31.Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO - DIREITO POTESTATIVO - DECADÊNCIA. 1.A resolução contratual, em razão de inadimplemento, configura direito potestativo, motivo pelo qual não se submete a prazo prescricional, mas, sim, decadencial. 2. Diante da lacuna legal referente ao prazo decadencial para a propositura de ação que visa à resolução de contrato, em razão de inadimplemento, considera-se que a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do negócio. 3. Consoante regra de transição do art. 2 .028 do Código Civil de 2002, serão os da lei anterior os prazos, apenas quando reduzidos pelo novo código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 4.Tratando-se de ação por meio da qual se pleiteia a resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, incide o prazo geral de 10 anos, nos termos do que prevê o art. 205 do CC.” (TJ-MG - AI: 03062524020228130000, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

32.Por tais motivos,REJEITOa prejudicial de Decadência.

33.Não havendo outra preliminar a ser analisada,DOU O
PROCESSO POR SANEADO.

34.FIXOcomo ponto controvertido a demonstração do direito dos Autores com relação aos pedidos de rescisão do contrato e indenização por perdas e danos, em contrapartida com o direito alegado pelos Requeridos e inexistência de responsabilidade.

35.INTIMEM-SEas partes para que,
justificadamente
, especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

[grifo nosso]

O
s
agravante
s
, em sua minuta recursal (ID.
330320850
),
suscitam a
s
seguinte
s
tese
s
preliminar
es
:

Negativa de prestação jurisdicional
e tratamento indevido dos Embargos como “mero inconformismo”

No mérito do recurso, apresentam as seguintes teses:

1.
Enquadramento jurídico equivocado, contradição interna
,
decadência
ou prescrição trienal

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta recursal (ID.
338254399
) nas quais rebatem as alegações dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Decisão
n.o
44684042
), e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID.
330362854
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
CARLOS CESAR DESIDERI

MARIA HELENA JUNQUEIRA DESIDERI

AGRAVADO
S
:
SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINI

FABIANO JOSE ZAMPERLINE

AUTOS DE ORIGEM:
1010183-18.2023.8.11.0004

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que
, nos autos da A
ção
D
eclaratória de
R
escisão
C
ontratual cumulada com
P
edido

de
R
eparação
ajuizada
pelos ora agravados
,
proferiu decisão saneadora, rejeitando
as
preliminares
de prescrição e decadência
e fixando pontos controvertidos
.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a demanda possui natureza
pessoal/obrigacional
(rescisão contratual c/c indenização), razão pela qual
rejeitou
a preliminar de
litisconsórcio ativo necessário
, por reputar
prescindível
a inclusão dos cônjuges dos autores. Afastou, ainda, a preliminar de
incompetência
, por entender válida a
cláusula de eleição de foro
e inexistente hipótese de competência absoluta a justificar sua desconsideração.

No tocante às prejudiciais,
afastou a prescrição trienal
, assentando que a pretensão está vinculada a
inadimplemento contratual
, atraindo o
prazo decenal
do art. 205 do Código Civil; e
rejeitou a decadência
, por reputar
inaplicável
o prazo do art. 178 do Código Civil ao caso, igualmente por se tratar de controvérsia fundada
em descumprimento contratual.

Ao final,
deu o processo por saneado
,
fixou como ponto controvertido
a demonstração do direito dos autores quanto aos pedidos de
rescisão contratual e indenização por perdas e danos
, em contraposição às alegações defensivas de inexistência de responsabilidade, determinando a
intimação das partes para especificação de provas
, no prazo de 15 (quinze) dias.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelos agravantes.

1.
Negativa de prestação jurisdicional e tratamento indevido dos Embargos como “mero inconformismo”

O
s agravantes sustentam que, ao rejeitar os Embargos de Declaração, o Juízo
a quo

não enfrentou, de modo específico e analítico
, as
omissões e contradições
apontadas, limitando-se a afirmar, genericamente, que a questão da decadência teria sido apreciada no §30 da decisão saneadora, além de qualificar os
aclaratórios
como
“mero inconformismo”
.

Alegam que os embargos indicaram: (i)
omissão
quanto ao exame aprofundado da tese de
decadência por vício de consentimento
(
arts
. 138 e ss. do CC), pois a decisão teria apenas reclassificado a causa como “inadimplemento contratual”; (
ii
)
contradição interna
, porque o próprio Juízo reconheceria que a matrícula estava “sub judice” desde 2015, mas afastaria o regime de vícios de vontade e a decadência quadrienal; e (
iii
) necessidade de
prequestionamento
dos
arts
. 138 a 144 e 178, II, do CC, bem como dos
arts
. 487, II, 1.022 e 1.025 do CPC.

Afirmam, ainda, que a decisão dos embargos
não analisou os argumentos
“um a um”,
não dialogou
com a jurisprudência indicada e
não fundamentou adequadamente
a manutenção do enquadramento jurídico adotado, o que configuraria
negativa de prestação jurisdicional
, por violação aos
arts
.
1.022 e 489, §1o, IV e VI, do CPC
, bem como ao art.
93, IX, da Constituição Federal
.

Assim, pedem

a
reforma
da decisão que rejeitou os Embargos de
Declaração (ID 213080734), para
reconhecer a existência de omissão e contradição
a serem sanadas, com a consequente
anulação parcial
da decisão saneadora na parte em que (a) requalificou o caso como inadimplemento contratual, (b) afastou a decadência e aplicou o prazo decenal do art. 205 do CC, e (c) fixou ponto controvertido e autorizou a instrução em processo que, segundo alegam, deveria ser extinto; além da
declaração expressa de prequestionamento
dos dispositivos indicados.

Os agravados, por sua vez, argumentam que
não houve negativa de prestação jurisdicional
, porquanto o Juízo de origem
enfrentou as questões essenciais
na decisão saneadora (ID 200199556), afastando prescrição e decadência e determinando o prosseguimento da instrução, de modo que os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes se limitaram a
reiterar teses já apreciadas
, pretendendo
rediscutir o mérito
e o enquadramento jurídico conferido ao caso. Sustentam, assim, que
inexiste omissão, contradição ou obscuridade
a justificar integração do julgado, sendo
correta
a decisão que rejeitou os
aclaratórios
(ID 213080734), por se tratar de mera repetição dos argumentos relativos à decadência/prescrição e ao suposto “erro de técnica jurídica”.

Pois bem
.
Não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, r
essai da decisão agravada que, apesar de destoar da interpretação sustentada pelos recorrentes, o Juízo
a quo

apreciou de forma expressa e fundamentada
as matérias suscitadas, delimitando a natureza da controvérsia como
obrigacional/pessoal
e, com base nisso,
afastou a incidência do prazo decadencial quadrienal do art. 178 do CC
, por entender que o caso não versa sobre anulação por vício de consentimento, mas sobre
descumprimento/inadimplemento contratual
, aplicando, por conseguinte, o
prazo decenal do art. 205 do CC
para afastar a prescrição arguida.

Assim, o Juízo de origem cumpriu
o dever de fundamentação
(CPC, art. 489, § 1o
) e
decidiu
nos limites da demanda (
CPC,
arts
. 141 e 492
).

Ainda, explicitou que a matrícula do imóvel se encontrava “sub judice” e foi posteriormente cancelada, circunstância que, segundo a decisão, evidencia o inadimplemento e justifica o prosseguimento da demanda, com o saneamento do feito
e fixação dos pontos controvertidos.

Desse modo,
não há que se falar em omissão
ou contradição interna
e, por outro lado, constata-se a correta rejeição dos Embargos de Declaração
opostos contra a decisão objurgada.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição e omissão. Honorários
advocatícios .
Reexame de mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1 .
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios em favor de da sociedade de advogados autora, negando provimento a recursos de apelação tanto da autora quanto do réu.

II. Questão em discussão

2. O Banco embargante alega contradição e omissão, apontando que o acórdão teria ignorado cláusulas contratuais e termos de quitação que, segundo o recorrente, eximiriam o pagamento de
honorários .
Alega também erro material e insuficiente fundamentação no quantum arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial, invocando violação ao art. 489, § 1o, e ao art. 86 do CPC.

III .
Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC, não se destinam ao reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso
concreto .

4.
As alegações de contradição e omissão do embargante se referem a interpretações divergentes da decisão e não a falhas internas no raciocínio decisório, caracterizando mera inconformidade com o julgado
.

5.
Quanto à contradição, o STJ define que o vício deve ser interno ao julgado, não cabendo embargos para questionar a interpretação dos fatos ou a aplicação do direito, como pretendido pelo
embargante
.

6. No que se refere ao alegado erro material, o recurso não indicou erro evidente, mas apenas expressou discordância com o entendimento firmado.

7. A fundamentação da decisão está em conformidade com os requisitos do
art
. 489 do CPC, sendo claro que o acórdão abordou de forma lógica e coesa os pontos necessários para decidir a matéria, inclusive quanto ao contrato de honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
rejeitados .

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou para questionamento de interpretações jurídicas; destinam-se a sanar vícios internos de omissão, contradição ou obscuridade, não configurados no caso
."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 489, § 1o e
86 .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp

1.191.316/SP, Rel.
Min .
Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 10.05.2013; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794 .247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 14 .03.2016.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10301004320228110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, as preliminares devem ser
rejeitada
s
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

1.
Enquadramento jurídico equivocado, contradição interna
,
decadência
ou prescrição trienal

Os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em
erro de enquadramento jurídico da causa de pedir
, ao requalificar a controvérsia como
“responsabilidade por descumprimento/inadimplemento contratual”
, aplicando, por consequência, o prazo decenal do art. 205 do CC, quando, a seu ver, a própria narrativa dos autores descreve
típico vício de consentimento (erro/dolo)
quanto ao estado jurídico do imóvel negociado, atraindo a
decadência quadrienal
prevista no art. 178, II, do CC.

Afirmam que os agravados, desde a petição inicial, sustentam que
desconheciam
, à época da celebração do contrato/escritura (2016), a existência de ação judicial anulatória envolvendo a matrícula do imóvel (ajuizada em 2015, com trânsito em julgado em 03/07/2018), circunstância que teria viciado a vontade negocial, caracterizando
erro essencial
(
arts
. 138 e 139 do CC) e
dolo por omissão e/ou comissivo
(
arts
. 145 a 150 do CC).

Nessa linha, alegam que a pretensão deduzida na origem seria, em
essência,
anulatória
por vício da vontade (ou, ao menos, fundada em fatos típicos de anulabilidade), sendo inaplicável o regime de “inadimplemento” adotado pelo Juízo.

Sustentam, ainda, haver
contradição interna
na decisão, porque, ao mesmo tempo em que reconhece que a matrícula estava
“sub judice” desde 2015
(portanto, antes da contratação), afasta o regime jurídico próprio dos vícios de consentimento e a decadência quadrienal, sem demonstrar, de forma analítica,
qual cláusula teria sido descumprida
, nem
qual conduta posterior
imputável aos vendedores justificaria a incidência do art. 205 do CC. Defendem que a “terceira via” adotada (inadimplemento + prazo de 10 anos) seria incompatível com os fatos narrados e com o sistema jurídico.

No tocante ao
termo inicial
, aduzem que, sendo a hipótese de vício de consentimento, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos deve ser contado
da celebração do negócio jurídico
(contrato/escritura em 2016), de modo que o lapso se esgotaria em 2020; e que, ainda que se considerasse, apenas por argumentar, termo inicial mais benéfico (03/07/2018), o prazo se encerraria em 03/07/2022, permanecendo a ação ajuizada em 23/10/2023 intempestiva.

Por outro lado, subsidiariamente, os agravantes argumentam que,
ainda que não se acolha a tese principal de
decadência por vício de consentimento
(art. 178, II, CC), os fatos narrados pelos agravados (existência de demanda anulatória anterior, posterior invalidação da matrícula e impossibilidade de consolidação registral) se amoldariam,
ao menos
, ao
regime de evicção/perda da segurança jurídica do direito adquirido
, hipótese em que não incidiria o prazo decenal do art. 205 do CC, mas
prescrição trienal
do art.
206, §3o, V, do CC
.

Defendem que, sob a ótica da evicção, o prazo de 3 (três) anos deve ser contado
a partir do trânsito em julgado
da ação anulatória que determinou a anulação da matrícula (mencionado no recurso como ocorrido em
03/07/2018
), momento em que se estabiliza a perda do direito e se viabiliza a pretensão indenizatória (
actio
nata
).

Com base nessa linha temporal, sustentam que, se o prazo se iniciou em
03/07/2018
, a prescrição se consumaria em
03/07/2021
, de modo que a ação proposta em
23/10/2023
já estaria prescrita. Acrescentam, ainda, que mesmo em marco
temporal diverso debatido nos autos (p. ex., averbação posterior do bloqueio/anulação), a ação igualmente seria intempestiva.

Assim,
argumentam que a opção do magistrado por enquadrar o caso como “inadimplemento contratual” para aplicar o art. 205 do CC configuraria
“terceira via”
desconectada dos fatos e do sistema, pois, na visão recursal, os fatos apontariam
ou
para vício de consentimento (decadência quadrienal)
ou
, subsidiariamente, para evicção (prescrição trienal), mas não para prazo decenal.

Com base no argumento subsidiário, requerem o
provimento do agravo
para,
não acolhida a decadência
, reconhecer a
prescrição trienal
(art. 206, §3o, V, CC) e, por consequência,
reformar a decisão saneadora (ID 200199556)
, com a
extinção do processo com resolução de mérito
(art. 487, II, CPC). Requerem, ainda, em tutela recursal,
efeito suspensivo
para suspender o curso do feito (ou ao menos atos instrutórios) até o julgamento do agravo, e
prequestionamento expresso
, incluindo o art.
206, §3o, V, CC
.

Os agravados, por sua vez,
sustentam que a tese dos agravantes — de que a pretensão estaria fulminada pela decadência, por suposta configuração de vício redibitório (art. 445, CC) — é impertinente, pois desconsidera a verdadeira natureza jurídica da pretensão deduzida na origem.

A
firmam que a demanda principal versa “principalmente” sobre
resolução (rescisão) de contrato de compra e venda por inadimplemento contratual
, cumulada com
reparação integral
(perdas e danos, dano moral e material).

Sustentam que os
impedimentos incidentes sobre o imóvel
configuram
descumprimento do dever do vendedor
de garantir posse e propriedade plena ao comprador, caracterizando
inadimplemento contratual
; e invocam que a pretensão de resolução (art. 475, CC) e a consequente pretensão indenizatória não se submetem aos
prazos decadenciais curtos
típicos de vícios redibitórios.

Como desdobramento, defendem que
não se aplica decadência
na linha defendida pelos agravantes, pois a lide não seria de “vício redibitório”, mas de
inadimplemento contratual
com pedido de resolução e indenização, razão pela qual as alegações de decadência seriam improcedentes.

Assim,
sustentam a incidência do
prazo prescricional decenal do art. 205 do CC
para pretensões fundadas em
inadimplemento contratual
, afastando
também
a prescrição trienal ligada à responsabilidade extracontratual (art. 206, §3o, V, CC).

Para tanto, colacionam jurisprudência do STJ nesse sentido (inclusive com referência
a
entendimento pacificado sobre prescrição decenal em inadimplemento contratual e menção ao termo inicial pela violação do direito/
actio
nata
).

Concluem, com base nisso, que a decisão recorrida não mereceria reparo e deveria ser mantida integralmente.

Pois bem
. Ressai
dos autos que os agravados, em
23/10/2023, ajuizaram a Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com pedidos de Reparação e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Ao se examinar os pedidos postulados na exordial, verifica-se que
não há pedido de
anulação
de negócio jurídico, de
declaração de nulidade
de matrícula
ou de
nulidade de contrato por vício de consentimento
, mas sim pedido expresso de
declaração de rescisão
, conforme cita-se:

[...]

III - DOS PEDIDOS

[...]

d.1)
DECLARAR A RESCISÃO
CONTRATUAL
da escritura de venda e compra de imóvel rural,
no que tange ao item “d” do contrato
, referente a Fazenda Junqueira II
, situada na Gleba Fazenda Nacional de Casalvasco, no município de Pontes e Lacerda/MT, com área de 30,0000 ha (trinta hectares) de terra,
matrícula
n.°
24.384
;

[...] (ID. 132491307, p. 15, autos de origem) [grifos nossos e do original]

A resc
isão
, conforme consta da petição inicial,

decorre
de descumprimento de obrigação dos agravantes pela
impossibilidade de aquisição
do referido
imóvel denominado de Fazenda Junqueira II
,
matrícula n° 24.384, adquirida pelo
s recorridos mediante o pagamento do
valor de
R$ 216.903,00
(duzentos e

dezesseis mil, novecentos e três reais)
.

Conforme narrado pelos agravados,
a obrigação contratual, qual seja, a transferência de propriedade concernente ao imóvel de Matrícula n.o 24.384
,
restou
impossibilitada em razão
de sentença, transitada em julgado em
03/07/2018, proferida na Ação Anulatória de Registro de Matrícula Imóvel (autos n.o 3912-61.2015.8.11.0013)
, movida pelo Ministério Público Do Estado de

Mato Grosso
.

Porém, os agravados sustentaram, na exordial, que ao postularem pela restituição do valor despendido pelo imóvel, os ora agravantes
teriam condicionado a devolução do valor
mediante correção monetária e juros de maneira unilateral, sem observar a legislação aplicável.

Desse modo, o que se extrai, com nitidez, é que a narrativa dos autores não foi estruturada para
desconstituir o negócio por defeito do consentimento
(anulabilidade), mas para
resolver (rescindir/resolver) o vínculo por frustração do resultado contratual
— aquisição/transferência válida da propriedade — cumulando
repetição do preço
e
indenização
.

Nesse ponto, importa separar, com técnica, três planos que, não raro, são indevidamente embaralhados:
(i) causa de pedir fática
,
(
ii
) causa de pedir jurídica
e
(
iii
) pedido
. Ainda que a inicial contenha referências a desconhecimento e omissão dos vendedores, o que define o regime jurídico aplicável, para fins de prazo extintivo, é
a tutela jurisdicional concretamente postulada
(resolução/rescisão + restituição + perdas e danos), e não a mera possibilidade abstrata de, com os mesmos fatos, também se construir uma ação anulatória.

Além disso, o juiz
conhece o direito
(
iura

novit

curia
) e pode conferir a adequada qualificação jurídica aos fatos, mas permanece vinculado aos limites do pedido (princípio da congruência – CPC,
arts
. 141 e 492). Aqui, não se está diante de “terceira via” incompatível:
inadimplemento contratual
e
anulabilidade por vício de vontade
são remédios distintos, com pressupostos e efeitos próprios; e o autor, ao eleger
rescisão/resolução
, assume o regime correspondente.

O art. 178, II, do Código Civil consagra decadência
quadrienal
para
anular
negócios por erro/dolo, termo que, em regra, se conta da celebração (nos termos em que a doutrina e a jurisprudência o tratam)
.

Todavia, como já destacado,
não há pedido anulatório
(nem de anulação da escritura/contrato, nem de decretação de nulidade do registro, nem de invalidação
por defeito do consentimento). O provimento jurisdicional pretendido é
resolutivo
(desfazimento por inadimplemento), com efeitos restitutórios e indenizatórios.

Por isso,
não incide
a decadência do art. 178, II, do CC: ela é própria das ações constitutivas negativas voltadas à
desconstituição do negócio por vício de vontade
, e não das pretensões de
resolução por inadimplemento
e
restituição de valores
.

Também não procede a tentativa de deslocar o debate para o art. 445 do CC (ações edilícias). Os
vícios redibitórios
são defeitos
ocultos na coisa
que a tornam imprópria ao uso ou lhe diminuem o valor, dando ensejo a
redibição
ou abatimento do preço, submetidos a prazos decadenciais próprios.

Ademais,
envolvem
, primeiramente, a prévia
aquisição do bem pela parte, o que difere totalmente do caso em exame, uma vez que
se discute a impossibilidade da própria
transferência da propriedade imobiliária
em razão da sentença que anulou a matrícula em exame
.

Ou seja, n
o caso, a controvérsia está vinculada à
impossibilidade jurídico-registral
de consolidação da propriedade em favor do adquirente (matrícula “sub judice” e posterior desconstituição do registro), tema que se amolda, quando muito, ao regime de
inadimplemento
(frustração do resultado prometido) e/ou a figuras afins de garantia do adquirente, e não ao regime de defeito material do bem.

Em controvérsias de
responsabilidade contratual
e pretensões correlatas (inclusive as que buscam recomposição patrimonial por descumprimento do ajuste), prevalece a orientação de que,
inexistindo prazo especial
, aplica-se a regra geral
decenal
do art. 205
do CC, sendo o art. 206, § 3o, V (reparação civil) interpretado restritivamente para hipóteses
extracontratuais
.

Nesse sentido
, cita-se o entendimento pacificado do colendo
Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1.
"
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no
art
. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal
."(
AgInt
no REsp
n .
1.955.059/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 3/5/2022.
) .
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1963209 PR 2021/0311372-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS.
PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA
.

1.
Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento
contratual
.

2. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato.

3. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal. Vencida a última parcela do preço em 10/12/2010 e tendo sido a petição inicial protocolada em 17/10/2018, é inequívoca a não ocorrência da prescrição.

4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1955059 SC 2021/0271253-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)
[grifo nosso]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N.
182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL.
RESCISÃO DE
CONTRATO
.
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PRESCRIÇÃO
DECENAL
.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta ao
art
. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos. 2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 211/
STJ .
3. "A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021,
DJe
17/06/2021).
4 .
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação do contrato e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 5. No caso
concreto, a revisão do decidido pelo Tribunal quanto à conexão, à legitimidade da parte e à ausência de responsabilidade da
litisdenunciada
exigiria reexame de matéria fática, vedado em recurso
especial .
6. "Por ocasião do julgamento dos
EREsp
n. 1.280 .825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção perfilhou o entendimento de que,
ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC/02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, V, do Diploma Civilista
" (REsp 1360269/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
08/03/2019) . 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1786760 DF 2020/0292905-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2021)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se
entendimentos
desta colenda
Quinta
Câmara de Direito Privado
e de outras Câmaras deste egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA
POSSE .
PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC).
INTERRUPÇÃO POR ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO (ART. 202, VI, DO CC) CONFIGURADA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA EM 02/07/
2013 .
UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR EM 06/10/2023. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA
MANTIDA .
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .
Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA contra sentença que, em ação de rescisão de compromisso de compra e venda (pactuado em 16/11/2007, com renegociação em 30/07/2009 para 25 parcelas de R$ 396,27), reconhece a prescrição da pretensão de rescindir o contrato e reintegrar o autor na posse do imóvel, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). A demanda foi ajuizada em 06/10/2023; a ré, NÁDIA SANTANA PRADO DE MIRANDA, alegou prescrição decenal, apontando notificação extrajudicial recebida em 02/07/2013.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida do prazo prescricional decenal pelo recebimento, pela devedora, de notificação extrajudicial em 02/07/2013 (art. 202, VI, do CC), com recomeço do prazo (parágrafo único); (
ii
) estabelecer se atos processuais relativos
a
ação no Juizado Especial Cível, extinta sem citação válida e sem mérito em 2015, poderiam configurar novo marco interruptivo, à luz do princípio da unicidade da interrupção prescricional.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3.
As pretensões de resolução contratual sujeitam-se ao prazo
prescricional geral de dez anos (art. 205 do CC), conforme jurisprudência do STJ
(
AgInt
no
AREsp
2253817/PR).

4 .
O recebimento, pela própria devedora, de notificação extrajudicial que evidencia ciência e reconhecimento do débito configura ato inequívoco de reconhecimento do direito do credor e interrompe a prescrição (art. 202, VI, e parágrafo único, do CC).

5. Prevalece o princípio da unicidade da interrupção prescricional: a prescrição pode ser interrompida apenas uma vez, contando-se novo prazo a partir do primeiro evento interruptivo (STJ, REsp 1 .786.266/DF).

6. O ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível extinta sem citação válida não interrompe a prescrição, pois a eficácia interruptiva depende de despacho citatório e citação promovida nos termos da lei processual (
art
. 202, I, do CC, c/c art. 240, § 1o, do CPC).

7. Interrompida a prescrição em 02/07/2013, o prazo decenal recomeça nessa data e se esgota em 02/07/2023; proposta a ação em 06/10/2023, verifica-se a consumação da prescrição e a manutenção da extinção do feito (
art
. 487, II, do CPC).

8. Majoram-se honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a fixação por equidade na
origem .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1 .

Pretensão de resolução de contrato de promessa de compra e venda submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
2. O recebimento de notificação extrajudicial pela devedora, com reconhecimento inequívoco do débito, interrompe a prescrição (
art
. 202, VI, do CC), recomeçando integralmente o prazo (parágrafo único). 3. Vigora a unicidade da interrupção prescricional, não se admitindo novo marco interruptivo posterior (REsp 1.786 .266/DF). 4. Ação anterior extinta sem citação válida não interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC, c/c
art
. 240, § 1o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 202, I e VI, e parágrafo único, e 205; CPC,
arts
. 240, § 1o; 373, I; 487, II; 85, §§ 2o, 8o e
11 .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2253817/PR; STJ, REsp 1.786.266/DF, Rel.
Min .
(Quarta Turma), j. 11/10/2022,
DJe
17/10/2022; TJ-MG, AI 1814096-30.2023.8 .13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos,
j .
13/12/2023; TJ-RJ, Apelação 0009326-05.2021.8.19 .0208, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 20/05/2025,
pub .
23/05/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10382629020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
RURAL.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA
PARCELA.
AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO IMEDIATO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:
1 .
Apelação Cível interposta contra que julgou extinto com resolução de mérito a ação principal e a reconvenção, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição. II.
Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação à preclusão pro
judicato
, diante da determinação anterior de reunião dos processos conexos para tramitação e julgamento conjuntos; (
ii
) saber se, em contrato de compromisso de compra e venda com prestações sucessivas e diferidas no tempo, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão rescisória deve ser fixado na data do inadimplemento da primeira parcela ou na data do vencimento da última parcela, considerando-se a ausência de exercício imediato da pretensão rescisória pelo credor e a existência de expectativa legítima de continuidade contratual; e (
iii
) saber se, em face das alegações de impossibilidade de cumprimento da obrigação pela vendedora (irregularidades fundiárias, deslocamento da área, litígios e restrições administrativas), há necessidade de instrução probatória para verificar eventual culpa concorrente e a aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
. III. Razões de decidir: 3. A preliminar de nulidade da sentença por violação à preclusão pro
judicato
não merece acolhimento, na medida em que a determinação judicial de reunião de processos conexos para tramitação e julgamento conjuntos possui natureza eminentemente administrativa e processual, destinada a garantir a coerência das decisões e evitar pronunciamentos contraditórios, nos moldes do art. 55, § 1o, do CPC, mas não cria situação jurídica estabilizada que vincule o juízo quanto à análise de mérito de cada processo . 4. Inexiste preclusão judicial em situação na qual não houve revogação ou retratação de pronunciamento judicial definitivo sobre matéria de mérito. 5. A reunião processual por conexão não impede o reconhecimento autônomo da prescrição em um dos feitos, especialmente tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do
art
. 487, II, do CPC, cuja apreciação é permitida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
6. A prescrição, como instituto jurídico fundamental para a estabilização das relações sociais, consiste na perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei.
7 .
Em ações de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, inexiste previsão de prazo prescricional específico no art. 206 do Código Civil, aplicando-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma legal
.
8 .
O contrato em exame apresenta características típicas de obrigação de execução diferida, na qual o adimplemento da obrigação se projeta ao longo de período determinado, sendo incabível o tratamento como contrato de prestação única, com marco prescricional fixado de forma automática no primeiro inadimplemento. 9. Em contratos com múltiplos vencimentos sucessivos, especialmente quando há tolerância no inadimplemento ou expectativa de renegociação, a contagem do prazo prescricional tem início apenas com o vencimento da última parcela, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.
10 .
A mora do devedor não implica, necessariamente, a resolução imediata da avença, sobretudo se não houver exercício de forma inequívoca da pretensão rescisória pelo credor. 11. A boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais, impõe à parte vendedora o ônus de demonstrar que a propriedade do bem estava regular para ser transferida.
12 .
As alegações de impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel, deslocamento geográfico da área negociada, existência de litígios fundiários e restrições administrativas (cancelamento de georreferenciamento, penhora) e o próprio inadimplemento do contrato constituem elementos que, se comprovados, podem atrair a aplicação da regra do art. 476 do Código Civil (
exceptio
non
adimpleti

contractus
) ou mesmo a configuração de culpa
concorrente, hipótese que demanda julgamento equitativo da rescisão contratual, apuração de valores pagos e uso do imóvel, e eventual indenização proporcional. 13. Em situações em que há alegações de inadimplemento recíproco, com possível incidência do princípio segundo o qual nenhuma das partes pode exigir o cumprimento das obrigações da outra sem que tenha, recomenda a realização de instrução probatória, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura (
art
. 1013, § 3o, do CPC). IV. Dispositivo e tese: 14. Recurso de apelação provido para afastar o reconhecimento da prescrição. Tese de julgamento:

"1. Em contratos de compromisso de compra e venda com prestações sucessivas e diferidas no tempo, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão rescisória deve ser fixado na data do vencimento da última parcela, e não na data do inadimplemento da primeira parcela, quando não houver exercício imediato e inequívoco da pretensão rescisória pelo credor e existir expectativa legítima de continuidade contratual.

2. Em ações de rescisão contratual com alegações de inadimplemento recíproco e possível aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, é necessária a instrução probatória para verificar eventual culpa concorrente e a existência de irregularidades fundiárias que impossibilitem o cumprimento da obrigação pela parte
vendedora .

3. A reunião de processos conexos para tramitação e julgamento conjuntos possui natureza administrativa e processual, não impedindo o reconhecimento autônomo da prescrição em cada feito, por se tratar de matéria de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 189, 205, 206, 476; CPC,
arts
. 55, §§ 1o e 3o, 313,
V,"a
", e § 4o, 355, I, 370, parágrafo único, 485, I e IV, 487, II, 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .077.201/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j .
25.08.2009; STJ, REsp 1.079 .522/SC; STJ,
AgRg
no REsp 1.409.068/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
184.595/SP,
Rel
. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.08 .2017; TJ-AM, Apelação Cível no 04955607320248040001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, Terceira Câmara Cível, j. 10 .10.2024; TJ-MG, AI no 10000200820645001, Rel. Des. Antônio Bispo, 15a Câmara Cível,
j .
09.04.2021; TJMT, Acórdão com trânsito em julgado em 13.12 .2021 (Id. 304525648), Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de
Carvalho .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012398420158110049, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

AGRAVO DE INTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento
contratual .
Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020).

(TJ-MT 10061462820218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

Portanto, correta a decisão agravada ao afastar decadência quadrienal e reconhecer que o debate se acomoda no âmbito de
pretensão pessoal derivada de inadimplemento
(resolução/rescisão + restituição + perdas e danos), regida, em princípio, pelo
art. 205 do CC
.

Outrossim
,
também não há que se falar em
decurso do prazo da
prescrição decenal
.

Ainda que se entenda pelo início da contagem do prazo
a partir d
o trânsito em julgado

(
03/07/2018
)
de Ação Anulatória movida por
terceiros
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso X Luiz Batista do Nascimento)
, tema a ser enfrentado pelo Juízo
a quo
em cognição exauriente, uma vez que
, há princípio, haveria
necessidade de
publicidade dos efeitos desse trânsito em julgado no registro público, para efeitos
erga omnes
,
também inexistiria prescriçã
o decenal
, uma vez que esta findaria em
03/07/2028
e
, no caso em exame, verifica-se que
a ação foi ajuizada em 23/10/2023
.

Ademais, a
ssevera-se, ainda, que n
ão há contradição lógica
, na decisão objurgada, ao
reconhecer que a matrícula já estava “sub judice” e, ainda assim, enquadrar a pretensão como
inadimplemento
: (a) porque a tutela pedida é
resolutiva/reparatória
e (b) porque o dever do alienante, em contratos dessa natureza, é entregar ao adquirente situação jurídica compatível com a finalidade econômica do contrato (aquisição segura), sob pena de resolução e recomposição do equilíbrio contratual.

À vista do exposto,
devem ser rejeitadas
a
s

teses
de
decadência
ou de prescrição trienal
, reconhecendo
-se
que a pretensão deduzida (rescisão/resolução contratual cumulada com restituição e indenização)
se submete
ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC
, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ para hipóteses de rescisão de compra e venda com restituição de valores.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
inalterad
a
a
decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem majoração d
os honorários sucumbenciais,
uma vez que não foram fixados na decisão de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026